Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-36.2023.8.11.0009
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001994-36.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSENILDA DA SILVA LOBATO - CPF: 039.851.271-07 (APELADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), GENILSON LOBATO SOUSA - CPF: 061.442.241-81 (APELADO), GENILSON LOBATO SOUSA - CPF: 061.442.241-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, em decorrência de acidente de trânsito fatal causado pela ausência de sinalização em local onde ponte havia sido removida para obras de pavimentação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade civil do Município se encontra configurada pela omissão na sinalização do local; (
ii
) analisar a suficiência do conjunto probatório para demonstrar os elementos da responsabilidade civil; e (
iii
) examinar a adequação do valor indenizatório fixado aos parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa, dano e nexo causal.

4. O conjunto probatório constituído por boletins de ocorrência, declarações de autoridades competentes e documentos de mídia demonstra inequivocamente a omissão municipal na sinalização do local onde a ponte havia sido removida.

5. O nexo causal restou configurado, uma vez que a ausência de sinalização adequada criou situação de risco que culminou no evento danoso.

6. As alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não encontram suporte probatório suficiente para afastar a responsabilidade do ente público.

7. O valor de R$ 70.000,00 fixado a título de danos morais, embora fundamentado, excede os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, sendo adequada sua redução para R$ 50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 50.000,00.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade civil do Estado por omissão na sinalização de vias públicas é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, dano e nexo causal. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se aos precedentes jurisprudenciais."

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1249851 SP 2018/0031730-0, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 20.9.2018; TJMT, AC n. 1003551-37.2024.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2025; TJMT, AC n. 1009950-15.2020.8.11.0040, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença da 1ª Vara de Colíder que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, condenando exclusivamente o Município ao pagamento de R$ 70.000,00.

A demanda originou-se de acidente de trânsito ocorrido em 13.2.2021, no qual o filho da apelada veio a óbito após queda de motocicleta em vala de aproximadamente três metros de profundidade. A autora alegou que o acidente decorreu da omissão municipal na sinalização do local onde ponte havia sido removida para pavimentação asfáltica.

A sentença fundamentou-se na responsabilidade objetiva do Estado, reconhecendo a omissão na sinalização como causa do evento danoso. Aplicou o método bifásico para arbitramento da indenização, considerando a integridade física do filho da requerente e as circunstâncias específicas do caso.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença
se baseou
exclusivamente no depoimento de informante, sem elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada omissão. Alega ausência de nexo causal, argumentando que o condutor possuía dever de cuidado independentemente da sinalização. Subsidiariamente, pleiteia reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, em razão da ausência de capacete e possível ingestão de bebida alcoólica. Requer, ainda, redução do
valor
indenizatório, considerando a capacidade financeira do ente municipal.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos apresentados, sustentando que as provas documentais corroboram a omissão municipal e que o valor arbitrado
se encontra
adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça

declinou de suas atribuições no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onheço
do Recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, impõe-se definir qual o regime de responsabilidade civil aplicável ao caso concreto, questão preliminar e essencial ao adequado deslinde da controvérsia.

A Carta Magna, em seu artigo 37, § 6º, consagra o instituto da responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos prejuízos causados por seus representantes a particulares.

O desenvolvimento teórico contemporâneo consolidou a necessidade de tratamento diferenciado para a responsabilidade administrativa oriunda de ações ou omissões estatais. Nas primeiras, a responsabilização opera de forma imediata e prescinde de análise subjetiva, bastando a verificação do liame causal e da existência do prejuízo, independentemente da intenção ou consciência do agente. Nas segundas, torna-se imprescindível agregar aos requisitos tradicionais a existência de "obrigação legal específica de intervenção estatal", conhecido na doutrina francesa como
faute

du

service
, demandando-se a apuração de conduta omissiva ao menos negligente, caracterizadora de ilicitude administrativa.

Nas palavras de
José Dos Santos Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão.
[
...
]
, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato
gerador da responsabilidade civil do Estado.
[
...
]
Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.
".

Corroborando este entendimento, Rui
Stoco
assevera
que:

"Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração. [...] 'No tocante aos atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos admitir que a responsabilidade só poderá ser inculcada ao Estado se houver prova de culpa ou dolo do funcionário' [...]. Cumpre acrescentar que a omissão traduz um
non
facere
, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando deveria agir. Sugere falha do serviço por negligência de alguém. Esse comportamento culposo deve ser apurado, pois se o Estado não agiu, não atuou, não pode ser responsabilizado objetivamente pelo que não fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa na omissão ou falha negligente da Administração, na certeza de que a culpa desta será a culpa do Poder Público".

Esta construção doutrinária encontra respaldo na orientação jurisprudencial
desta Corte
, que reconhece a diferenciação entre os regimes de responsabilização conforme a natureza da conduta estatal examinada.

A propósito
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR OMISSÃO. ACIDENTE EM PONTE DE ESTRADA VICINAL. MORTE E LESÃO GRAVE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tesouro contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por Fabiana Dias Pacheco e seu filho menor, em decorrência de acidente ocorrido em ponte localizada em estrada vicinal, que resultou na morte do esposo da primeira autora e pai do segundo autor. A sentença condenou o ente público ao pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo, dividido entre os autores, e de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada um dos requerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Tesouro possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (
ii
) estabelecer se ficou caracterizada a omissão estatal e a responsabilidade subjetiva do ente municipal; (
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal; e (
iv
) avaliar a possibilidade de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Município decorre da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual se reconhece a pertinência subjetiva com base nas alegações formuladas na petição inicial, cabendo ao mérito a análise da eventual responsabilidade.

A responsabilidade civil por omissão da Administração Pública é subjetiva, exigindo a demonstração do dever legal de agir, do dano, do nexo de causalidade e da culpa estatal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

As provas técnicas constantes no laudo pericial criminal atestam o estado precário da ponte, com estruturas apodrecidas, ausência de proteção lateral e falta de sinalização, evidenciando falha grave na prestação do serviço público municipal.

É dever do Município conservar e sinalizar adequadamente as vias vicinais, ainda que localizadas em propriedade privada, desde que destinadas ao uso público, conforme os
arts
. 30 e 144, § 10º, II, da CF/1988 e normas do CTB.

O acidente foi causado pela omissão do Município, sendo descartada a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o laudo concluiu que a ruptura da estrutura da ponte provocou a perda de controle do veículo.

O dano moral restou configurado diante da perda de ente familiar e da lesão grave sofrida, sendo a indenização fixada em R$ 40.000,00 para cada autor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a pensão mensal à viúva até a data em que o falecido completaria 76 anos, e ao filho menor até completar 25 anos, conforme presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pagamento da pensão deve ocorrer de forma mensal, sendo inaplicável a conversão em parcela única prevista no art. 950, parágrafo único, do CC, por tratar-se de pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva do Município se define pelas alegações da inicial, conforme a teoria da asserção. 2. A omissão estatal na manutenção e sinalização de ponte em estrada vicinal configura falha no dever legal de agir, ensejando responsabilidade subjetiva do ente municipal. 3. A ausência de sinalização e o estado precário da ponte são elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre a omissão e o acidente fatal. 4. É cabível a indenização por danos morais e o pensionamento mensal em virtude da morte de provedor familiar, sendo presumida a dependência econômica em núcleos de baixa renda. 5. A pensão por morte deve ser paga mensalmente, sendo vedada sua conversão em parcela única.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 30, 37, § 6º, e 144, § 10º, II; CC,
arts
. 43 e 950, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 4º, II, e 492; CTB,
arts
. 1º, 24, I-VI, e 60.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 695.887/PB; STJ, REsp 1.040.895/MG; STJ,
AgInt
no REsp 1.795.855/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.672.059/RJ; TJMT,
ApCiv
0000262-39.2014.8.11.0078, j. 17/04/2024; TJMT,
ApCiv
1004015-91.2020.8.11.0040, j. 24/06/2024.

(TJMT,
AC n.
1000857-32.2023.8.11.0037,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência,
j.
10
.
6
.
2025
)

A mesma construção é observada

pelo

Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO
OMISSIVO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. A

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.628 .608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
26/6/2017;
AgRg
no REsp 1.345 .620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
2/12/2015;
AgRg
no
AREsp
718.476/SP,
Rel
. Min, Herman Benjamin, Segunda
Turmam
,
DJe
8/9/2015;
AgInt
no
AREsp
1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
13/03/2018.2. Agravo interno não provido.

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
1249851 SP 2018/0031730-0, Rel. Min
.
Benedito Gonçalves,
T1 - Primeira Turma,

j.
20
.
9
.
2018)

Na espécie sob análise, caracteriza-se a atribuição de falha omissiva do Poder Público (obrigação de sinalizar adequadamente o logradouro público), evidenciando-se a responsabilização civil estatal sob a perspectiva subjetiva.

Sob essa ótica, para que se configure a responsabilidade da Administração Pública, faz-se necessária a comprovação cumulativa dos seguintes elementos: (i) a conduta omissiva, caracterizada pela culpa ou pelo dolo do agente administrativo; (
ii
) a ocorrência de prejuízo; (
iii
) o liame causal entre a omissão e o resultado danoso.

Contrariamente ao alegado pelo apelante, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil encontram-se inequivocamente demonstrados nos autos, mediante robusto conjunto probatório que retrata com precisão a dinâmica do evento danoso.

Os elementos constantes dos autos revelam que na madrugada do dia 13.2.2021, durante período chuvoso, a vítima conduzia motocicleta pela Rua
Jaiara
, próximo ao cruzamento com a Avenida Isabel Martins Simone, quando veio a colidir com obstáculo não sinalizado, precipitando-se em vala de aproximadamente três metros de profundidade. O local do acidente correspondia exatamente ao ponto onde anteriormente existia ponte de madeira, removida pelo Município para execução de obras de pavimentação asfáltica.

A documentação técnica produzida pelas autoridades competentes corrobora inequivocamente a versão dos fatos apresentada pela parte autora. O Boletim de Acidente n. 0018
(Id de origem 131111859)
, elaborado pelos agentes de trânsito, acompanhado do respectivo croqui detalhado do local, demonstra com precisão técnica a localização exata do sinistro e as condições da via no momento do evento.

Paralelamente, a declaração de atendimento de ocorrência n. 040/SOP/12ªCIBM/2021
(Id de origem 131111859)
, emitida pelo Corpo de Bombeiros, oferece descrição pormenorizada do estado da vítima e das circunstâncias do resgate, confirmando a queda em vala de aproximadamente três metros de profundidade, com lesões compatíveis com a dinâmica descrita.

Quanto à alegação de que a sentença
se fundamentou
exclusivamente no depoimento do informante, verifica-se que tal assertiva revela-se manifestamente improcedente. O acervo probatório transcende amplamente o depoimento testemunhal, abrangendo documentação oficial produzida por órgãos públicos especializados, registros fotográficos e documentos de mídia contemporâneos aos fatos, que retratam fidedignamente as condições do local e a ausência de qualquer sinalização preventiva.

A mera impugnação apresentada em contestação, desacompanhada de contraprova técnica ou documental que pudesse infirmar os elementos probatórios produzidos pela parte autora, revela-se insuficiente para afastar a força probatória dos documentos acostados aos autos.

O nexo causal entre a conduta omissiva do ente municipal e o resultado danoso encontra-se demonstrado de forma cristalina, mediante análise técnica da sequência causal que culminou no evento fatal, sendo corroborado por múltiplos elementos probatórios convergentes.

A prova técnica revela que o Município, ao proceder à remoção da ponte de madeira para execução de obras de pavimentação, criou deliberadamente situação de risco para o tráfego de veículos, alterando substancialmente as condições de segurança da via pública. A ausência de sinalização adequada - seja mediante placas indicativas, barreiras físicas, iluminação especial ou qualquer outro dispositivo de segurança - configurou omissão culposa que violou diretamente o dever legal de preservação da incolumidade dos usuários da via pública.

O nexo de causalidade encontra-se amplamente demonstrado pela convergência probatória dos seguintes elementos técnicos:

(i) Boletim de Acidente n. 0018 e respectivo croqui técnico, elaborados pelos agentes de trânsito, que identificam com precisão cartográfica o local exato do sinistro, confirmando a correspondência entre o ponto da queda e a localização da ponte removida;

(
ii
) Declaração de atendimento de ocorrência n. 040/SOP/12ªCIBM/2021, emitida pelo Corpo de Bombeiros, que descreve tecnicamente as lesões da vítima como compatíveis com queda em vala de aproximadamente três metros de profundidade, corroborando a dinâmica do acidente;

(
iii
) Documentos fotográficos e registros de mídia contemporâneos aos fatos, que demonstram objetivamente a ausência de qualquer sinalização preventiva no local, evidenciando a omissão administrativa;

(
iv
) Depoimento técnico do informante, que confirma a sequência temporal entre a remoção da ponte (aproximadamente um mês antes do acidente) e a ausência de sinalização, bem como o fato de que
"no mesmo dia do acidente, foram coladas a sinalização da interdição do trânsito"
, demonstrando o reconhecimento tácito da necessidade de sinalização pelo próprio ente público.

A dinâmica do acidente evidencia que a vítima, trafegando em período noturno sob condições climáticas adversas (chuva), não teve condições de visualizar o obstáculo não sinalizado, precipitando-se na vala resultante da remoção da ponte. A sequência causal mostra-se, portanto, direta e inequívoca: a omissão na sinalização do local constituiu causa eficiente e determinante do resultado morte, configurando-se o nexo de causalidade.

As excludentes de responsabilidade alegadas pelo apelante não encontram respaldo probatório suficiente para romper o nexo causal demonstrado. A circunstância de a vítima ter sido encontrada sem capacete de proteção não comprova, tecnicamente, que conduzia a motocicleta nessa condição, uma vez que o equipamento pode ter se desprendido no momento do impacto, dada a violência da colisão e queda. O depoimento testemunhal esclarece inequivocamente que a vítima não havia ingerido bebida alcoólica, afastando qualquer presunção de embriaguez ao volante.

Ademais, ainda que se admitisse hipoteticamente alguma parcela de contribuição da vítima para o evento, tal circunstância não teria o condão de romper completamente o nexo causal, considerando-se que a omissão municipal na sinalização constitui causa preponderante e determinante do resultado danoso.

Não obstante a configuração da responsabilidade civil, o valor arbitrado merece redução para adequar-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O montante de R$ 70.000,00 mostra-se elevado quando cotejado com precedentes desta Corte em casos análogos. A jurisprudência tem fixado indenizações por danos morais decorrentes de
acidentes de trânsito
com resultado morte entre R$ 50.000,00 e R$ 60.000,00, a depender das circunstâncias específicas.

Nesse sentido,

os precedentes
recente
s
desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Adriana Francisca dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, fixando o valor indenizatório em R$ 100.000,00, em razão de acidente de trânsito envolvendo viatura policial que resultou no óbito da filha da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade do Estado pelo evento danoso subsiste frente à alegação de culpa exclusiva de terceiros ou da vítima; e (
ii
) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido em atenção aos parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido.

4. O Laudo Pericial Criminal elaborado pela Politec demonstra que a viatura policial violou normas de trânsito, ao invadir via preferencial, causando diretamente o acidente.

5. A presença um semirreboque obstruindo a visibilidade e a alegação de ausência de capacete pela vítima não afastam o nexo causal, dada a falta de prova inequívoca da culpa exclusiva da vítima.

6. O dano moral em casos de morte é presumido (in
re

ipsa
) e deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do evento e aos parâmetros jurisprudenciais. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado na sentença encontra-se acima da média aplicada em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Apelação de Adriana Francisca dos Santos não provida. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado subsiste quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano causado. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, observando-se precedentes e circunstâncias do caso concreto".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, incisos I e II; CTB, art. 29, inciso VII, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada: N.U 0003195-15.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025.

(TJMT, AC n. 1003551-37.2024.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2025
)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PACIENTE NECESSITANDO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. NEGATIVA INJUSTIFICADA. PERDA DE CHANCE DE TRATAMENTO. FALECIMENTO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da morte de paciente que teve sua transferência hospitalar negada, impedindo a realização de procedimento essencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a omissão estatal na prestação do serviço de saúde e a consequente caracterização da responsabilidade civil do Estado; (
ii
) a aplicação da teoria da perda de uma chance no caso concreto; e (
iii
) a fixação do quantum indenizatório por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos que o paciente necessitava de transferência para hospital de referência para realização de procedimento médico essencial e que a negativa do plantonista do Hospital Regional de Sorriso ocorreu sem justificativa plausível, impedindo o tratamento adequado.

4. A omissão do Estado em fornecer o atendimento necessário privou o paciente da chance real e concreta de obter a recuperação, configurando a teoria da perda de uma chance, aplicável em casos de falha na prestação de serviço de saúde.

5. O dever de indenizar decorre do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano sofrido.

6. O quantum indenizatório foi arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Os juros de mora incidirão a partir do evento danoso, conforme a taxa de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária será calculada pelo IPCA-E até 9/12/2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC após essa data, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A negativa injustificada de transferência hospitalar para realização de procedimento essencial configura omissão estatal e caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. A aplicação da teoria da perda de uma chance é cabível quando demonstrado que a falha na prestação do serviço de saúde privou o paciente de uma real e concreta possibilidade de recuperação. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão estatal e as consequências do dano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §2º; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.397.705/SP; TJMT,
Ap
1015743-73.2021.8.11.0015.

(TJMT, AC n. 1009950-15.2020.8.11.0040, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2025
)

Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e a finalidade pedagógica da reparação, mostra-se adequada a fixação da indenização em R$ 50.000,00.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 50.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Considerando que o recurso obteve provimento parcial, não há majoração dos honorários advocatícios. Igualmente, não procede a inversão da sucumbência, uma vez que o ente público permanece como parte vencida na demanda, subsistindo a condenação por danos morais.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025